Tribunal: TJDFT
Processo: 0723654-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR A DIREÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a seis meses e dez dias de detenção, como incurso nas penas do artigo 310 do CTB, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Em seu recurso, insurge-se contra a sentença aduzindo que não houve provas de autoria e materialidade e que as testemunhas ouvidas não trouxeram nenhum elemento capaz de imputar ao recorrente o delito descrito na denúncia. Requer a absolvição por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP). Mantida a condenação, requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para aberto em razão da baixa lesividade da conduta. Acrescenta, por fim, que o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a reincidência, por si só, não obsta a substituição, desde que a substituição seja socialmente recomendável e que o apenado não seja reincidente específico em crime doloso, nos termos do artigo 44, II e §3o, do Código Penal
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 38659873 - Pág. 2). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em razão da parte estar assistida pela Defensoria Pública. Parecer do Ministério Público para conhecimento e improvimento do recurso (ID 38812430).
3. O delito do art. 310, do CTB, consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança". Convém ressaltar que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme dispõe a súmula 575 do STJ.
4. Na espécie, a autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas, pelo registro policial no 105711/2021 e depoimentos produzidos em juízo, em estrita observância do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o apelante admitiu em juízo que tinha ciência que a condutora era inabilitada quando permitiu que ela o buscasse no bar no veículo de propriedade do seu genitor.
5. Ficou, desse modo, demonstrado que o apelante permitiu que pessoa inabilitada estivesse na direção do veículo que estava sob sua guarda. Com efeito, é dever da pessoa que empresta o veículo "verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão no 890956, Dje 03.9.2015. (Acórdão n.1072314, 20150410001806APJ, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 30/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 790/792)." (Acórdão 1116216, 20150310156959APJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 31/07/2018, dje: 16/08/2018).
6. A súmula 575 do STJ consigna: "Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Dessa forma, independentemente das razões que levaram o réu a permitir a condução do veículo por pessoa inabilitada, resta caracterizada a conduta típica do art. 310 do CTB. Afastada, portanto, a tese de absolvição por ausência de provas.
7. No que toca ao regime de cumprimento da pena, o juiz sentenciante fixou o regime semiaberto em razão da reincidência do apelante. Conforme sólido entendimento jurisprudencial (Súmula 269 STJ), a configuração da reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos (CP, art. 33, § 2o, alíneas "b" e "c"). Precedentes do TJDFT: 1a T. Criminal, acórdão 1035222, DJE 03.8.2017; 2a T. Criminal, acórdão 1018088, DJE 22.5.2017; e 3a T. Criminal, acórdão 1064096, DJE 11.12.2017.
8. No que toca à substituição da pena ao condenado reincidente, o artigo 44, § 3o, do CP possibilita a substituição, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. Precedente do STJ dispõe que: "A reincidência genérica não é motivo suficiente, por si só, para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. (AgRg nos EDcl no AREsp 279.042/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24.9.2013, DJe 2.10.2013). Todavia, no presente caso, trata-se de agente reincidente e portador de maus antecedentes, de modo que não se mostra recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.